Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-07.2017.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-07.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O APELO E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
MÉRITO
–
1. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO – ANÁLISE DOS DADOS CONTIDOS NO APARELHO CELULAR DO RÉU – ENVOLVIMENTO COM O NARCOTRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO –
2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA – PRECEDENTES –
3.

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
IMPROCEDÊNCIA – LITERALIDADE DO ART. 33, §2º, ALÍNEA
B
, DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO AO CASO –
4.

POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS CUJO PERDIMENTO SE DETERMINOU EM SENTENÇA
–

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA – NÃO COMPROVADA A ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO EM POSSE DO RÉU – PREVALÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 243 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.
Se a pena privativa de liberdade imposta ao réu já foi fixada no menor patamar previsto pelo legislador, carece de interesse recursal o pleito pela minoração da sanção ao mínimo legal, não devendo ser conhecido o apelo neste ponto em particular.

2.
É
inviável cogitar a desclassificação da conduta do réu para
a infração penal prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram a materialidade e a autoria delitivas quanto ao crime de tráfico de drogas
, inclusive em face do teor dos dados obtidos a partir da perícia do aparelho celular do agente.

3.
A benesse prevista pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 não se aplica ao agente que se dedica com habitualidade à prática delitiva, razão pela qual, a despeito da primariedade do réu, deve ser afastada a incidência da figura do tráfico privilegiado à hipótese.

4.
Não comporta provimento o pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, quando as circunstâncias do caso e a literalidade do art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal justificam a fixação do regime inicial intermediário.

5.
Deve ser ratificada a decisão expropriatória que, em sentença, determinou o perdimento dos bens apreendidos em posse do réu no momento de sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que sequer foi demonstrada, por parte do agente, a propriedade da motocicleta com que se encontrava, não tendo sido comprovada, por outro lado, a origem alegadamente lícita da expressiva quantia em dinheiro também encontrada em sua posse. Inteligência do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

6.
Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.

APELANTE: IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n. 0003262-07.2017.8.11.0025 (PJe), na qual o réu foi condenado pela prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 139842171, o apelante postula a
desclassificação
de sua conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumentando se tratar de mero usuário de entorpecentes e aduzindo que as provas carreadas nos autos seriam incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão.

Subsidiariamente
, vindica a aplicação do
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06
a seu favor, reputando como inidôneos os argumentos utilizados pelo d. juízo
a quo
para seu afastamento, inclusive por ofensa à Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o réu também postula a
aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal
, bem como a fixação de
regime prisional inicial menos gravoso
, em razão de suas condições pessoais, ao que acrescenta o pleito pela
restituição dos bens
que tiveram seu perdimento determinado em sentença.

Nas contrarrazões vistas no ID 139842175, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 140624192, pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com relação ao pedido subsidiário de
fixação da pena privativa de liberdade no patamar mínimo legal
, entendo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo
a quo
já fixou a pena do réu no
quantum
mínimo previsto pelo preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (ID 139842154 - Pág. 4).

Analisado detidamente o caderno processual, consigno ainda que não há atenuantes a serem reconhecidas, tampouco outras causas de diminuição de pena. Além disso, não houve acréscimo por agravantes ou majorantes, e a possibilidade de incidência do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, será adequadamente analisada a seguir.

Para além disso, salutar destacar que, ao contrário do arrazoado pela i. Defesa, a primariedade do acusado e seus antecedentes à época dos fatos não lhe conferem direito à fixação da pena em patamar inferior ao já fixado pelo d. juízo
a quo
.

Portanto, com fulcro no art. 3º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA
,
especificamente
no que concerne ao pedido de redução

da pena ao patamar mínimo legal
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA
.

Verte da denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2016, por volta das duas horas da tarde, em via pública do município de Juína/MT,
IGOR
transportava e trazia consigo para fins de narcotráfico
, 01 (uma) porção de
maconha
, correspondente a
10,47g
(dez gramas e quarenta e sete miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao contextualizar os fatos, o
Parquet
narra que, ao realizar rondas de rotina, uma guarnição da Polícia Militar abordou o réu, oportunidade em que localizou, em sua posse, a referida porção de entorpecente, bem como o valor em espécie de R$ 859,60 (oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

Apurou-se ainda que, entre os dias 26 e 27 de dezembro de 2016, o réu
vendeu, expôs à venda e ofereceu entorpecentes
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais, por meio de mensagens de texto e redes sociais.

Ofertada a denúncia nesses termos, e após o regular trâmite processual, o réu foi
condenado

nos termos da exordial acusatória, contexto em que agora exsurge indignado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

I.

Pedido de desclassificação para o delito previsto pelo art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que o pleito pela desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal
não merece prosperar
.

A princípio, registro que a
materialidade delitiva
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 139838282 - Págs. 80-81); pelo termo de exibição e apreensão (ID 139838282 - Pág. 58); e, de maneira correlata, pelo laudo pericial toxicológico (ID 139838282 - Págs. 63-65), o qual atestou corresponder o material apreendido na posse do réu à
maconha
, substância cujo uso, porte e comercialização são proibidos no Brasil, a teor da RDC n. 13/10, que regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que recai com segurança sobre o réu, por força do conjunto probatório angariado em ambas as fases da persecução penal.

Nesse sentido, extraem-se do caderno processual o auto de prisão em flagrante delito de
IGOR
(ID 139838282 - Pág. 51); bem como o relatório policial referente às conversas e às mídias extraídas de seu celular (ID 139838282 - Págs. 113-120); possuindo especial relevância, ademais, os depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

Ouvido como testemunha
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Edinei de Oliveira Silva
manteve-se
coerente
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que foi o responsável pela abordagem do réu na ocasião de sua prisão em flagrante, tendo encontrado em sua posse uma porção de entorpecente e também expressiva quantia em dinheiro.

Ao corroborar o depoimento de
Edinei
, o policial militar
Cleiton Feitosa Godoy
, também ouvido
em juízo
como testemunha, acrescentou que
IGOR
era conhecido dos agentes policiais, pois costumava ser mencionado por diversos usuários de drogas como fornecedor.

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela abordagem do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Ademais, a fortalecer a pretensão acusatória e corroborar o depoimento prestado pelos policiais ouvidos em juízo, não pode ser ignorado o teor do Relatório Policial de ID 139838282 - Págs. 113-120, referente aos dados extraídos do celular do increpado.

Como bem relatado pelos investigadores de polícia
Dione Peres
e
Azael Nogueira de Oliveira
, subscritores do documento, conversas extraídas do celular de
IGOR
denotam a prática do comércio malsão por parte do acusado, não apenas por meio de vendas diretas realizadas a usuários, mas também pela participação de
IGOR
em um grupo de WhatsApp intitulado “
Marijuana
”, o qual foi fechado “
por motivos de segurança”
exatamente no mesmo dia da prisão em flagrante de
IGOR
.

Conforme minuciosamente exposto no Relatório, após a análise do aparelho, constatou-se o seguinte,
in verbis
:

Uma conversa realizada na rede social do Facebook mostra Leandro Vieira
pedindo provavelmente 50 gramas de entorpecente para Igor Renan. Então Igor confirma que pode ver sim e insiste em fazer a entrega de imediato
[...].

No celular analisado foram encontrados inúmeros printscreen de conversas de Igor Renan com as pessoas de Hugo e Alana, com o Grupo Marijuana e com os numerais (66) 84010420 e (66) 99381845 [...].

Na conversa com Hugo,
Igor tenta negociar 450 gramas, provavelmente de entorpecente, em troca de uma televisão 32 polegadas.

Nas conversas do Grupo Marijuana, consta o numeral (66) 84398147 identificado por “Juninho Killer”, o qual diz que
o grupo será removido por motivos de segurança. Vale ressaltar que a postagem acontece no dia 27/12/2016, data da prisão de Igor Renan
.

Na conversa com Alana, provavelmente namorada do Igor,
ela se mostra preocupada com uma pessoa denominada por Fabio, que teria dito que um casalzinho logo iria cair.

Na conversa com o numeral (66) 99381845,
ele pergunta ao Igor se tem como trazer 20 reais de “chá” (maconha).

Na conversa com o numeral (66) 84010420, identificado por Maykon,
pede para Igor 100 gramas, provavelmente de entorpecentes, em troca de um relógio
.

Na data de 27/12/2016, o número (66) 984316632 envia uma mensagem para Igor Renan dizendo que a guria pulo para trás e que
o chá (maconha) está na casa, sendo que é para Igor ir lá buscar.

Em seguida insiste para o Igor ir rapidamente,
o qual confirma que irá
[...].

(Relatório de ID 139838282 - Págs. 113-114). – Destaquei.

Acompanham ainda o Relatório as mídias referenciadas pelos investigadores, em formato
printscreen
, bem como vários registros fotográficos encontrados no aparelho, referentes a fotos de
diversos entorpecentes
e de
comprovantes de depósitos bancários
(ID 139838282 - Págs. 115-120).

Extraídos esses dados, a autoridade policial logrou êxito em localizar alguns dos interlocutores de
IGOR
, tendo
Alana Gonçalves de Almeida
e
Maycon Douglas de Souza da Cruz
comparecido à Delegacia para prestar informações.

Conquanto não tenha sido ouvido na fase judicial,
Maycon Douglas de Souza da Cruz
afirmou, perante a autoridade policial, conhecer
IGOR
e ser o detentor do número de celular (66) 984010420. O depoente não conseguiu explicar, no entanto, quem teria enviado as mensagens de seu número para
IGOR
tratando de venda de drogas, pois negou tê-lo feito, embora afirmasse não ter emprestado seu celular para outra pessoa na data (ID 139838282 - Pág. 134).

Por outro lado,
Alana Gonçalves de Almeida
, esposa de
IGOR
e, à época, sua namorada, foi ouvida na fase inquisitiva e também
em juízo
, oportunidade em que informou serem ambos usuários de maconha, expressando cautela em determinadas conversas tão somente por receio de serem abordados pela polícia em razão desse fato. Acerca das mensagens de
IGOR
expressamente referentes à venda de entorpecentes,
Alana
arguiu desconhecê-las, dizendo que nunca haviam conversado sobre esse assunto.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
,
IGOR
negou
a prática delitiva, apresentando-se como mero usuário de maconha e arguindo que a porção encontrada consigo, no momento do flagrante, era destinada apenas a seu próprio consumo.

Confrontado acerca dos dados encontrados em seu aparelho celular,
IGOR
narrou não se recordar de nenhuma daquelas conversas, negando ter alguma vez comercializado qualquer entorpecente. Quanto ao valor apreendido em sua posse, no momento de sua prisão em flagrante,
IGOR
arguiu que seria oriundo de sua remuneração laboral e do adiantamento de seu décimo terceiro salário, uma vez que trabalhava, à época, em uma empresa metalúrgica.

Ante o exposto, ao cotejar a negativa de autoria sustentada pelo réu com as demais provas obtidas nos autos, entendo que, ao contrário do arguido pela i. Defesa, encontram-se presentes provas suficientes de
materialidade e autoria delitivas
quanto ao delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Isso porque, a partir do idôneo depoimento dos policiais militares ouvidos em juízo, respaldado pelas informações que foram obtidas a partir da análise do aparelho celular do réu, devidamente periciado por investigadores da polícia civil, entendo que a narrativa ofertada por
IGOR
se reveste de
fragilidade
, não sendo suficiente para lançar qualquer dúvida sobre a certeza probatória extraída das demais provas constantes nos autos.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
IGOR
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante em afirmar a tese de que possuía a droga tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
tinha consigo
substância tóxica com o
intuito de difusão ilícita
, tendo, ademais,
oferecido e exposto à venda
entorpecentes por meio de redes sociais e mensagens de texto.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório veiculado nas razões recursais.

II.

Pleito pela incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06

Subsidiariamente
, a i. Defesa almeja a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado] a favor do réu, ao argumento de que os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
para o afastamento da referida figura seriam inidôneos para tanto, inclusive por ofensa à Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisados detidamente os autos, todavia, entendo que o apelo
não comporta provimento.

Conquanto a i. Defesa aduza, a favor do recorrente, sua primariedade e seus bons antecedentes, tenho que as circunstâncias do caso impedem o reconhecimento da vindicada benesse.

Afinal, sabe-se que a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de
todos os

requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

Na hipótese, infere-se que o d. juízo singular afastou a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão de processo criminal em andamento, lastreando-se nos seguintes fundamentos:

[...] analisando o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que o acusado
não faz jus ao benefício da diminuição
, na medida em que estão presentes seus requisitos obstativos, mormente porque
há histórico de que o acusado já responde também por crime de tráfico (ação penal n. 147878), o que demonstra que o acusado se dedica às atividades criminosas
.

(Sentença de ID 139842154 - Pág. 4). – Destaquei.

Com efeito, assiste razão ao apelante quanto ao fato de que ações penais em andamento não permitem, por força do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), presumir eventual dedicação a atividades criminosas.

Por outro lado, tenho que as provas produzidas ao longo da presente instrução criminal permitem concluir, por si, que não se trata o recorrente de traficante ocasional ou esporádico, tendo o Relatório Policial de ID
139838282 - Págs. 113-120
demonstrado de maneira
indene de dúvidas
que
IGOR
tinha
por hábito
o tráfico de entorpecentes, tanto que foram encontrados diálogos diversos acerca da venda de drogas, travados por meio de mensagens de texto e das redes WhatsApp e Facebook.

Portanto, ainda que, à época,
IGOR
possuísse ocupação lícita, como demonstram os holerites concernentes ao seu vínculo empregatício com a empresa Ferreira e Costa Ltda. ME (ID 139838282 - Págs. 97-101), e não ostentasse maus antecedentes, as provas obtidas por meio da perícia de seu aparelho celular pessoal demonstram que
estava habitualmente envolvido com o comércio malsão
, inclusive participando de grupo denominado “
Marijuana
”, encerrado precisamente no dia de sua prisão em flagrante [27/12/2022] por “motivos de segurança” (
vide
registro de imagem contido no ID

139838282 - Pág. 115).

Deve-se ressaltar, oportunamente, que a Polícia Civil empreendeu diversos esforços para localizar as pessoas envolvidas nas referidas mensagens e conversas, tendo a maior parte dos números, todavia, permanecido desligado, certamente em atenção à prisão de
IGOR
(cf. Relatórios de ID

139838282 - Págs. 122-124 e ID 139838284 - Págs. 1-4).

Diante do contexto probatório dos autos, portanto, entendo que, a despeito da inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
, a qual
afasto
,
remanescem
as circunstâncias fáticas do caso como
óbice
à incidência da causa de diminuição vindicada.

Em conclusão, as provas produzidas ao longo da instrução processual permitem concluir que
IGOR
se dedicava conscientemente à atividade criminosa, de modo a não fazer jus à causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado, cuja razão de ser é justamente punir com menor rigor o
pequeno traficante
, nos moldes do que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no aresto que segue,
in verbis
:

[...] Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. As instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que

as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.
(...) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 698.254/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 05/11/2021). – Destaquei.

A esse respeito, outro não é o entendimento desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

2. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 objetiva punir com menor rigor o traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do
tráfico
seu meio de vida. Assim,
se as circunstâncias em que praticado o delito evidenciam de forma cristalina que o apelante, embora primário, não era iniciante na prática ilícita e se dedicava efetivamente às atividades criminosas, é escorreito o não reconhecimento da figura
privilegiada
. [...].

(N.U 1002330-32.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022). – Destaquei.

Com essas considerações,
mantenho afastada
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III.

Pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Em suas razões, a i. Defesa também almeja a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o
aberto
, ao argumento de que as condições pessoais do réu justificariam a aplicação do regime menos gravoso.

Da detida análise dos autos, no entanto, concluo que o pleito
não merece prosperar
.

IGOR
restou condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, de sorte que, a teor do disposto no art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal, obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao fixar o
regime intermediário
para início de cumprimento da sanção.

Ademais, não verifico quaisquer condições pessoais ou circunstâncias fáticas que justifiquem a fixação do regime inicial mais brando, em detrimento da literalidade do texto legal, razão pela qual deve ser
ratificada
a decisão do magistrado singular.

Nesses termos,
rejeito

o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

IV.

Pedido de restituição dos bens apreendidos

Por derradeiro, o apelante postula a
restituição
de alguns dos bens que tiveram seu perdimento determinado pelo d. juízo
a quo
, quais sejam, a quantia de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais) em espécie e 01 (uma) motocicleta da Marca Honda, modelo Bros, de cor preta e placa JYV-5301 (MT), argumentando que seria o legítimo proprietário desses bens e os teria adquirido de maneira lícita, sendo injustificado, portanto, seu perdimento.

A despeito da irresignação defensiva, todavia, entendo que o pleito
não comporta provimento
.

Com efeito, tem-se que os bens discriminados acima tiveram a sua expropriação decretada no édito condenatório com espeque na seguinte fundamentação:

Sob outro giro, o perdimento de bens, em consonância com o art. 63 da Lei nº 11.343/06, deverá ser decidido na prolação da sentença de mérito. Para tanto, o artigo 60, § 2º, da Lei n. 11.343/06, inverte o ônus da prova, já que
a Defesa teria todos os meios de apresentar elementos de convicção quanto à licitude dos bens apreendidos
.

Portanto,
sem a comprovação da origem lícita dos objetos apreendidos
, mormente porque a Defesa não colacionou qualquer documento neste sentido,
mais do que palpável serem proveito de crimes.

Sobre o tema, já se decidiu que:

“
Inevitável o decreto de perdimento de celulares e dinheiro apreendidos em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante, notadamente quando ausente a comprovação da origem lícita de tais bens
”.[1]

Por essa razão,
DECRETO A PERDA em favor da União dos bens que não restaram comprovada a origem lícita (celular, dinheiro e motocicleta), com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 91, inciso II, “b”, do Código Penal
, DEVENDO o Sr. Gestor Judicial providenciar a transferência dos bens após o trânsito em julgado desta sentença, como prevê o § 4º do mencionado art. 63 da Lei de Drogas.

(Sentença de 139842154 - Pág. 5). – Destaquei.

Como é cediço, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, conclui-se que a
restituição
de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos, a saber: a) a
ausência de interesse
na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); b) a
demonstração cabal da propriedade do bem
pelo reclamante (artigo 120 do CPP) e; c) o bem
não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo 91, inciso II, do CP).

No caso concreto, verifico, a princípio, que
inexistem nos autos documentos que comprovem a propriedade da referida motocicleta
, tendo
IGOR
se limitado a afirmar, ainda na fase inquisitiva, que teria adquirido o referido veículo “
recentemente de pessoa cujo nome não se lembra no momento, mas que segundo o interrogando trabalha na empresa Metal Norte
” (ID 139838282 - Pág. 69).

Analisado detidamente o caderno processual, verifico que
não foi carreado aos autos
sequer uma cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da motocicleta em comento, ou mesmo o espelho de seu cadastro junto ao DETRAN-MT, tampouco um comprovante de compra e venda, sendo certo, portanto, que
o réu não logrou êxito em demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, e muito menos que o teria adquirido de maneira lícita
.

E não sendo comprovada nem a legítima propriedade do apelante sobre o referido veículo, revela-se
manifestamente improcedente
o pleito por sua restituição.

Quanto ao valor em espécie apreendido em posse do réu, correspondente à quantia de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), entendo que os elementos constantes nos autos não permitem afastar a conclusão do d. juízo
a quo
de que se trata de quantia obtida por meio da revenda de entorpecentes.

Isso porque, em que pese a arguição do apelante de que o referido valor corresponderia a verbas salariais recebidas naquele período, a análise dos holerites carreados aos autos revela que
IGOR
recebeu R$ 477,21 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) de seu empregador na data de 17/12/2016, ou seja,
dez dias antes de sua prisão em flagrante
; R$ 488,60 (quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) na data de 25/11/2016, ou seja,
mais de um mês antes do mesmo fato
; e R$ 966,20 (novecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) em 03/12/2016,
vinte e cinco dias antes do flagrante
,
inexistindo razão
para que se conclua, como proposto pela i. Defesa, que o réu simplesmente carregaria parte significativa dessa quantia em sua posse, em espécie, sem qualquer motivo explicitado nos autos, tanto tempo depois de receber os mencionados valores.

Ao final, não se deve ignorar que, ao contrário da previsão geral pertinente à pena de perdimento, positivada no art. 91, II, do Código Penal, em se tratando do delito de tráfico de drogas incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ainda que, mesmo nos casos de narcotráfico, o perdimento deva ser
adequadamente fundamentado
, de maneira a se explicitar a relação do bem expropriado com o comércio malsão praticado pelo agente. (Nesse sentido: N.U 0004495-66.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Com tais considerações, reputo que o decreto expropriatório da sentença não comporta qualquer correição, uma vez que
IGOR
,
a uma
, não logrou êxito em comprovar ser o legítimo proprietário da motocicleta apreendida em sua posse, tampouco que a houvesse adquirido de maneira lícita e não a utilizasse para a venda de entorpecentes; e,
a duas
, não comprovou a licitude do expressivo valor em espécie apreendido em sua posse quando de sua prisão em flagrante, de sorte a afastar a incidência do art. 243, § único, da CF/88.

Rejeito
, nesses termos, o pleito de restituição.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume o veredito condenatório prolatado na Ação Penal n. 0003262-07.2017.8.11.0025 (PJe), que tramitou perante a Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022